Tribunal: CARF
Processo: 18239.000902/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000902/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.622 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
DELFIM DA FONSECA NADAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
Mantém-se o entendimento fiscal de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte quando ficar constatado, por meio de comprovante de
rendimentos, que a retenção sofrida estava sob depósito judicial, ou seja, com a
exigibilidade suspensa, e o sujeito passivo não der notícia nos autos da
sentença sobre o assunto.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS SUB JUDICE. LIMITE 12%.
Uma vez excluída da base de cálculo do imposto parcela dos rendimentos
informados como tributáveis no ajuste anual da declaração, por conta de ação
judicial em que se discute a natureza tributável de tais rendimentos, deve ser
reajustado o valor a ser considerado a título de dedução de previdência privada
e Fapi, em razão do limite de 12% previsto pela legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000902/2010-06
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000902/2010-06

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-46.457 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 23 e segs.).
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 4/9, que teve como resultado saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2008 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a
restituir de R$19.929,32, conforme demonstrativo à fl. 9. De acordo com a Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 5/8, foram apuradas deduções indevidas de
contribuição à previdência privada, no valor de R$14.808,98, e de despesas médicas, no
valor de R$3.954,50, e compensação indevida de IRRF, no valor de R$65.868,95,
informado como incidente sobre rendimentos declarados como recebidos da Fundação
de Ass. e Prev. Social do BNDES - FAPE, sob a justificativa: “da análise dos
documentos apresentados pelo contribuinte e informações constantes dos sistemas da
RFB - IRRF com exigibilidade suspensa, limite de 12% para a previdência privada e
falta do comprovante de Coutinho Pinheiro Análise Clínicas”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 2, instruída
com o(s) elemento(s) de fl(s). 11/16. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que está anexando dois recibos de análise clínicas emitidos por Coutinho
e Pinheiro, no total de R$3.954,00, bem como o comprovante de rendimentos e
contracheques comprovando a retenção feita pela fonte pagadora e contribuições à
previdência privada.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
No que concerne à infração “Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte, da análise do comprovante de rendimentos, à fl. 11, bem como da Dirf
apresentada pela da Fundação de Ass. e Prev. Social do BNDES - FAPE, constata-se
que o IRRF de R$65.868,95, encontra-se depositado judicialmente, no processo judicial
informado no referido comprovante de rendimentos, podendo ser devolvido caso o
interessado obtenha êxito em seu pleito.
Tal fato evidencia que, mesmo que o contribuinte tenha sofrido retenção na fonte de
imposto de renda, esta é objeto de discussão na via judicial, de modo que o pagamento
antecipado correspondente não se encontra definitivamente concluído ou constituído,
não podendo, assim, enquanto não concluída a ação judicial, justificar dedução do
imposto devido no ajuste anual ou restituição ao sujeito passivo, haja vista a
inexistência de direito líquido e certo que a justifique.
Entretanto, apesar da existência de ação judicial em que se discute a natureza tributária
dos rendimentos ora excluídos da base de cálculo do imposto em função da glosa do
imposto de renda retido na fonte depositado judicialmente, a qual fará coisa julgada que
jamais poderá ser alterada no processo administrativo, a Solução de Consulta Interna no
9 da COSIT, de 18/03/2013, determina que seja conhecida a impugnação do sujeito
passivo, com base no entendimento de que não se verifica concomitância entre a ação
judicial e a impugnação administrativa.
A referida Solução de Consulta concluiu o seguinte (in verbis):
“29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito
do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total
de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de
IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000902/2010-06

29.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.”
Há de ser ressaltado, ainda, que, por força do disposto no art. 6o da Portaria RFB no
3.222, de 08/08/2011, as soluções de consulta elaboradas e aprovadas pela COSIT terão
efeito vinculante em relação às demais unidades da RFB, a partir da data de sua
publicação. Sendo assim, esta impugnação deverá ser conhecida e julgada de acordo
com o disposto na referida solução de consulta.
Da análise aos autos, verifica-se que a autoridade autuante excluiu dos rendimentos
tributáveis a parcela com exigibilidade suspensa e, simultaneamente, glosou o
respectivo imposto de renda retido na fonte depositado judicialmente.
Portanto, uma vez que o procedimento adotado pela autoridade autuante está de acordo
com o disposto na Solução de Consulta Interna no 9 da COSIT, de 18/03/2013, há de ser
mantida a glosa efetuada no presente lançamento.
No que concerne à infração “Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, o
interessado juntou o comprovante de rendimentos de fl. 11, emitido pela da Fundação
de Ass. e Prev. Social do BNDES - FAPE, em que consta contribuição à previdência
privada e FAPI no valor de R$14.808,98.
A respeito do assunto, dispõem os arts. 74 e 82 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999:
“Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V): (...)
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social. (...)
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no
art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos
(Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
Art. 82. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as contribuições para o
Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI cujo ônus seja da pessoa física
(Lei no 9.477, de 1997, art. 1o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 11).
§ 1o A dedução prevista neste artigo, somada à de que trata o inciso II do art. 74, fica
limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de
1997, art. 11). (...)”(grifei)
Conforme a notificação de lançamento, o interessado sofreu a glosa da dedução a título
de contribuição à previdência privada, haja vista que os rendimentos tributáveis no
ajuste anual foram reajustados, em virtude da exclusão dos rendimentos recebidos da
Fundação de Ass. e Prev. Social do BNDES - FAPE, cuja natureza tributável é discutida
judicialmente.
Sendo assim, em função do limite de tal dedução em 12% do valor dos rendimentos
tributáveis, houve a glosa total do valor declarado a título de contribuições à previdência
privada e Fapi.
Dessa forma, em obediência à Solução de Consulta Interna no 9 da COSIT, de
18/03/2013, determina que seja conhecida a impugnação do sujeito passivo, há de ser
mantida a glosa efetuada pelo Fisco.
Sobre o litígio instaurado nos autos, dedução indevida a título de despesas médicas,
mister se faz transcrever a legislação que a rege, na espécie, o artigo 80 do Regulamento
do Imposto de Renda (RIR/1999), cuja matriz legal é o artigo 8o, inciso II, alínea "a", da
Lei no 9.250/1995, que dispõe:
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000902/2010-06

“Art. 80 - Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o - O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
................................................................................................................
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;...” (grifei)
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Tais documentos devem fornecidos por estabelecimentos de saúde ou profissionais
elencados no caput do art. 80 do RIR/1999, legalmente habilitados, e, mais, devem
neles constar todos os requisitos estabelecidos também pelo citado art. 80, §1o - incisos
II e III, anteriormente transcrito.
Os requisitos exigidos no documento comprobatório da despesa médica, relacionados
no citado art. 80, são necessários para que permitam a perfeita identificação: 1) do
responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há como se
vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da forma de
pagamento, no caso de parcelamento, devendo ser discriminados data e valor de cada
uma das parcelas; 4) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 5) do tipo de
serviço médico realizado; 6) do beneficiário do serviço, o próprio contribuinte,
dependente ou terceiro; e 7) do emitente do documento: no caso de pessoas jurídicas,
nome, endereço, CNPJ e a identificação e assinatura da pessoa responsável pela emissão
do documento; no caso de pessoa físicas, nome, endereço e CPF e respectivo registro de
habilitação profissional no respectivo Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
É certo que os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da base de
cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de serviços o
documento hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com todos os requisitos
anteriormente elencados; caso contrário, se apresentarem para análise fiscal documentos
sem as exigências da lei tributária ficam sujeitos às suas desconsiderações.
Com base nisso, então, passa-se ao exame dos recibos apresentados pelo interessado
emitidos supostamente por Coutinho & Pinheiro Análise Clínicas, apensados à fl. 12.
De pronto, é de se notar que eles não identificam a pessoa beneficiária do serviço
médico, informação relevante para a dedução nos termos do art. 80, §1o - inciso II, do
RIR/1999; não informam o endereço e o CNPJ do emitente, requisitos expressamente
citados pelo art. 80, §1o - inciso III, do RIR/1999; além disso, não identifica a pessoa
que o subscreveu.
Por conseguinte, os recibos não preenchem os requisitos legais exigidos para o mister.
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000902/2010-06

Logo, mantém-se a glosa da dedução correspondente.
Em face do exposto, nada há a reparar no feito fiscal.
Voto, pois, no sentido de considerar improcedente a impugnação de fl(s). 2.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 33, alegando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
b) está sendo solicitado à Justiça o arquivamento da ação que determinou o
depósito do IRRF, liberando assim a transferência dos valores para a Receita Federal. É o
relatório.
c) as despesas médicas devem ser de fato desconsideradas.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente admite que os recibos médicos apresentados não são hábeis a
comprovar as despesas, logo apresenta defesa apenas em relação às infrações de dedução
indevida de previdência privada e compensação indevida de IRRF, que serão o objeto do
presente julgamento.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.622 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18239.000902/2010-06

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes. Desta forma, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 42
DF CARF MF
Original